Tribunal: STF
Processo: HC 84088
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
   POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO-FIXAÇÃO DO REGIME SEMI-ABERTO.
   VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO
   OCORRÊNCIA.
O simples fato de existirem ações penais ou mesmo
   inquéritos policiais em curso contra o paciente não induz,
   automaticamente, à conclusão de que este possui maus
   antecedentes. A análise do caso concreto pelo julgador
   determinará se a existência de diversos procedimentos criminais
   autoriza o reconhecimento de maus antecedentes. Precedentes da
   Segunda Turma.
O fato de a autoridade sentenciante não ter
   levado em conta os maus antecedentes ao fixar a pena-base, na
   verdade, beneficiou o paciente, de sorte que não há razão para
   inconformismo, quanto a esse aspecto.
Habeas corpus indeferido.